Tribunal: STF
Processo: HC 92959
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FORMAÇÃO 
   DE QUADRILHA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INÉPCIA 
   DA DENÚNCIA. ALEGADA CARÊNCIA DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO 
   DELITO DE QUADRILHA OU BANDO. PLURALIDADES DE DENÚNCIAS PELO 
   CRIME DE QUADRILHA. SIMILITUDE FÁTICA. ORDEM PARCIALMENTE 
   CONCEDIDA.  
1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal, 
   pela via processualmente acanhada do habeas corpus. Via de 
   verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro 
   do     processo-crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso 
   de poder (HCs 86.362 e 86.786, da relatoria do ministro Carlos 
   Ayres Britto; e 84.841 e 84.738, da relatoria do ministro Marco 
   Aurélio).
2. No caso, a denúncia descreveu, suficientemente, os 
   fatos supostamente ilícitos, sendo descabido o nível de 
   detalhamento requerido na impetração. Denúncia que permitiu aos 
   acusados o mais amplo exercício do direito de defesa. Pelo que 
   não é de ser considerada como fruto de um arbitrário exercício do 
   poder-dever de promover a ação penal pública. 
3. O quadro 
   empírico do feito não permite enxergar a flagrante ausência de 
   justa causa da ação penal quanto ao delito contra a ordem 
   tributária. Isso porque a impetração não demonstrou, minimamente, 
   a pendência de constituição definitiva do crédito tributário 
   objeto da acusação ministerial pública. Além disso, a natureza 
   filantrópica da fundação investigada também não é de molde a 
   afastar, de plano, eventual prática de crime tributário.
4. Por 
   outro lado, a denúncia objeto deste habeas corpus, no tocante ao 
   delito de formação de quadrilha, é mera reiteração de acusação 
   que tramita no Juízo processante da causa, tanto que se trata de 
   simples transcrição literal da inicial previamente ajuizada. A 
   constituir patente situação de "bis in idem", o que autoriza o 
   trancamento da ação penal, no ponto.
5. Ordem parcialmente 
   concedida.